Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I) No ID: 51108765, foi determinada a expedição de alvará de levantamento e extinta a execução em relação aos créditos de NIVIA APARECIDA DA COSTA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista o depósito do DF ao ID: 49400841 e a concordância do valor pelo SINDIRETA (ID: 49967366). No ID: 69841018, decisão de isenção de custas em favor do Distrito Federal. No ID: 71980715, juntada certidão cartorária da Secretaria do Conselho Especial informando que “analisando os presentes autos, verificou-se que a determinação de expedição de Alvará de Levantamento, na modalidade PIX fixado na r. decisão de ID 51108765, ainda não foi cumprida. Assim, certifico que referido alvará será expedido nesta data”. Alvará acostado ao ID: 72026952. O SINDIRETA foi intimado acerca da expedição do alvará e nada requereu (ID: 72501606). II) Há precatórios ainda pendentes de pagamento em favor dos substituídos ORLANDO BATISTA FRANCO (PCT expedido ao ID: 44953566) e OLAVO VIEIRA FILHO (PCT retificado ao ID: 68452415). III) No ID: 76402487, o Sindicato-exequente informou que a substituída NOELIA LIMA ARAUJO opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, renunciando ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório 0710700- 22.2023.8.07.0000 (PCT ao ID: 44953567) e consequente expedição de RPV. Intime-se o DF acerca do pedido. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR